Tribunal: TJDFT
Processo: 0744089-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. DEFINIÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS. PEDIDO FORMULADO POR TERCEIROS INTERESSADOS. ELABORAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES EM MOMENTO OPORTUNO. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM LIBERADOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelos terceiros interessados que visavam a definição da ordem de preferência dos credores em razão das penhoras no rosto dos autos. 1.1. Nas razões recursais, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para a instauração de concurso singular de credores e a definição da ordem de preferência dos créditos.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o credor busca a satisfação do crédito no valor de R$10.859.012,33.

3. De acordo com o 908 do CPC, “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. 3.1. Ainda sobre o assunto, o art. 905, II, do CPC estabelece que o valor da execução somente poderá ser atribuído em favor dos exequentes quanto “não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídas anteriormente à penhora”. 3.2. Assim, constatada a pluralidade de credores, necessário observar a ordem de preferência do crédito, nos termos da legislação processual. 3.3. Por outro lado, consta nos autos que o magistrado indeferiu o pedido formulado pelos terceiros interessados que visavam a definição da ordem de preferência dos credores em razão das penhoras no rosto dos autos sob a justificativa de que, até o momento presente, não existem valores a serem liberados.

4. De acordo com o art. 8o do Código de Processo Civil, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” 4.1. Ademais, o juiz deve zelar pelo normal seguimento da marcha processual, o que implica imprimir racionalidade própria à natureza de cada demanda. 4.2. Desta feita, observa-se que o magistrado não se opõe à elaboração da ordem de preferência dos credores, apenas postergou sua realização ao momento oportuno, por não existirem valores a serem liberados, em total consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

5. Agravo de instrumento improvido.